Tribunal: TJSP
Processo: 2287390-24.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Curatela
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de suspensão de curatela provisória movida pelo genitor/curatelado em face da filha/curadora – Decisão que indeferiu o pedido liminar de suspensão imediata de curatela provisória – Insurgência do curatelado/genitor – Alegação de que já detém capacidade plena para os atos da vida civil, sendo que o fato de sua filha ser sua curatela tem lhe criado obstáculos e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de suspensão de curatela provisória movida pelo genitor/curatelado em face da filha/curadora – Decisão que indeferiu o pedido liminar de suspensão imediata de curatela provisória – Insurgência do curatelado/genitor – Alegação de que já detém capacidade plena para os atos da vida civil, sendo que o fato de sua filha ser sua curatela tem lhe criado obstáculos e prejuízos, além do fato de que ela sequer reside no país e tampouco nutre afeto por ele – Descabimento – Ausência de elementos suficientes a autorizar a imediata suspensão da curatela – Necessidade de se estabelecer o efetivo contraditório, com a realização de perícia - Decisão mantida – AGRAVO DESPROVIDO.